Tribunal: TJDFT
Processo: 0702854-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702854-46.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HENRIQUETA CAIXETA DE CASTRO CARVALHO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão do juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 248723588 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por Henriqueta Caixeta de Castro Carvalho em desfavor de Distrito Federal, processo n. 0714914-36.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Distrito Federal e reconheceu a aplicação da Selic como índice de atualização do débito. Na decisão agravada, consignou o juízo cingir-se a controvérsia à metodologia de aplicação da Selic. Ressaltou ser entendimento majoritário deste e. TJDFT que a Selic incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente, computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021, sob pena de causar prejuízo à parte exequente. Em razões recursais (Id 77601547), o agravante sustenta ter ocorrido excesso de execução no valor de R$ 893,70, conforme laudo contábil elaborado pela gerência técnica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Alega que os cálculos do exequente utilizaram índices de juros divergentes dos aplicados pela Administração Pública, resultando em valor superior ao devido. Defende a homologação de seus cálculos, ante a presunção relativa de legalidade e veracidade dos atos administrativos. Invoca jurisprudência do TJDFT que reconhece tal presunção até prova em contrário. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo. Ao final, pede seja o presente recurso conhecido e provido para reconhecer o excesso de execução e homologar os cálculos apresentados pelo ente público, com a condenação do exequente em honorários sucumbenciais. Dispensado o recolhimento do preparo, ante a isenção legal conferida à parte recorrente. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. As razões recursais não atendem ao ônus da dialeticidade, que impõe ao recorrente o encargo de, ao manifestar seu inconformismo, impugnar especificamente os fundamentos de fato e de direito considerados na decisão recorrida. A decisão recorrida rejeitou a impugnação oposta pelo Distrito Federal e reconheceu a aplicação da Resolução CNJ n. 303/2019, com redação alterada pela Resolução n. 448/2022, que estabelece incidir a Selic a partir de dezembro de 2021, homologando os cálculos da exequente. Confira-se (Id 251113620 do processo de referência): (...) Em consulta aos cálculos das partes, observo que a controvérsia cinge-se à metodologia de aplicação da SELIC. No ponto, sem razão o ente público. Isto porque é entendimento majoritário do e. TJDFT, e deste Juízo, que a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021, sob pena de causar prejuízo à parte exequente. (...) Ainda sobre o tema, ressalte-se que não há de se falar na suspensão do presente processo sob o argumento de que tramita no STF a ADI no 7435/RS, posto que não há qualquer determinação do Excelso STF para suspender os processos que versem sobre o assunto. No mesmo sentido, o e. TJDFT: (...) Ante todo o exposto, REJEITO a impugnação oposta pelo Distrito Federal, e reconheço a aplicação da Resolução CNJ no 303/2019, com redação alterada pela Resolução no 448/2022, que estabelece que a SELIC incide a partir de dezembro de 2021, sem configuração de anatocismo, sendo válida sua aplicação sobre o montante consolidado. E, em consequência, HOMOLOGO os cálculos da exequente de ID 234321285. (...) Nesse contexto, caberia ao agravante, demonstrar, de forma clara, objetiva e específica, o desacerto da decisão agravada. Não impugna ele os fundamentos da decisão agravada, se limitando a tecer considerações genéricas sobre excesso de execução, mas sem apontar em que residiria a suposta divergência alegada e sobre quais parcelas recaíram o baldado excesso e, mesmo, qual o índice que entende aplicável ao caso. Enfim, o recorrente não desenvolveu argumentos tendentes a infirmar os fundamentos do decisum. Olvidou, assim, o ônus de analiticamente indicar eventual desacerto dos motivos de decidir adotados pelo juízo, com o que desatendeu ao comando legal positivado no artigo 1.016, II a III, do CPC e, em última análise, o próprio princípio da dialeticidade. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se o seguinte julgado desta 8a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto a parte apelante se limitou a sustentar os mesmos e idênticos fundamentos sustentados em sua petição inicial, inclusive reproduzindo o conteúdo dos parágrafos na mesma sequência, deixando de contrapor especificamente as conclusões alcançadas na Sentença e de demonstrar especificamente eventual desacerto. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2049683, 0739661-33.2024.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 07/10/2025.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 27 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora